Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-28.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001781-28.2017.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

APELADO: BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA PELO AUTOR. PREVALÊNCIA SOBRE A MERA ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FRANCISCO SOARES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse, sob o fundamento de que o autor não comprovou a posse do imóvel e a perturbação alegada, apesar da revelia da ré, BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A. O recorrente sustenta a existência de sua posse e a perturbação provocada pela requerida sob alegação de um acordo firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente demonstrou o exercício da posse e a ocorrência de perturbação, de modo a justificar a proteção possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico estabelece que, para o deferimento da manutenção de posse, o autor deve comprovar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data do ato perturbador e a manutenção da posse, conforme o art. 561 do CPC.

4.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente do título de domínio.

5.

A mera alegação de propriedade não se presta para afastar o direito possessório, uma vez que há separação entre os juízos possessório e petitório, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

O recorrente logrou êxito em comprovar sua posse no momento do esbulho, evidenciando a anterioridade do seu exercício possessório em relação à requerida.

7.

Inexistindo prova do exercício de posse mais antiga e melhor pela requerida, deve ser desconstituída a sentença recorrida e concedida a proteção possessória ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse se comprova pelo exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de título de domínio.

2.

A separação entre os juízos possessório e petitório impede que a mera alegação de propriedade afaste a posse comprovada pelo autor.

3.

Na disputa entre duas posses, deve prevalecer a mais antiga e devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 27/11/2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0832022-86.2020.8.14.0301, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/09/2022.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0000682-87.2012.8.14.0124, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/10/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001781-28.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE:
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA - OAB/PA Nº. 10.783

APELADO:
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A

ADVOGADA: RENATO MASCARENHAS ALVES – OAB/MG 58720

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de manutenção de posse
manejada por
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

ao argumento de que possuidor do imóvel anunciado com posse perturbada por
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A
.

Em contestação
:
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A
,
informa que é a verdadeira proprietária do imóvel, sem perder de vista o regular exercício da posse o que por sua vez afasta o direito pretendido.

Sentença:

de improcedência do pedido autoral,
pois a despeito da revelia do réu, não logrou êxito o autor em comprovar a sua posse, bem como, a perturbação anunciada.

Recurso:
de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
por
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

sustentando o desacerto da sentença ao argumento de que
detém a posse do imóvel e que esta está sendo perturbada pela Requerida sob o manto do pretenso acordo firmado e hostilizado.

Contraminuta:
apresentada conforme ID. 21558768,
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A
sustentando a ausência de dialeticidade, preclusão por não impugnação da prova e ocorrência de justo título.

Conclusos ao gabinete em:
06 de novembro de 2024, após redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001781-28.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA - OAB/PA Nº. 10.783

APELADO: BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A

ADVOGADA: RENATO MASCARENHAS ALVES – OAB/MG 58720

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de sentença que indeferiu a manutenção de posse, por ausência da prova da posse e da perturbação anunciada como ocorrida.

1.

Das preliminares apontadas.

Não há que se falar em
ausência de dialeticidade
da Apelação, uma vez que o Recorrente impugna, de forma efetiva, o ponto central da sentença recorrida, a saber: a posse, sua qualidade e violação.

Conquanto o Autor bate pela existência de sua posse e desconhecimento da razão pela qual a Requerida se acha no direito de também ser possuidora, o juízo rechaça as alegações pela ausência de prova, o que em apelo é novamente combatido.

Ressalte-se que o entendimento da Corte Superior de que a repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença (AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020).

Para mais, quanto a
alegação de preclusão
da impugnação da prova do acordo juntado, não há que se falar sequem em recotejo, isso porque nunca se permitiu a análise de provas que fugissem aquelas que tinham o objeto a posse. Logo não há que se falar em preclusão de algo que nunca pôde ser objeto de análise para fins de ação possessória.

Por fim, passa-se então ao mérito da controvérsia.

2.

Da dinâmica possessória e da estreita via de cognição.

Como já delineado, das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, inclusive com debate ainda acerca do exercício da posse controvertida.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Também é a compreensão jurisprudencial:

DIREITOS REAIS E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO LEGAL ENTRE OS JUÍZOS PETITÓRIO E POSSESSÓRIO - EXCEPTIO DOMINII - NÃO CABIMENTO
- Na forma do art. 1.210, § 2º, CC e do art. 557, CPC/2015, a alegação de propriedade não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, tampouco como defesa em ação de usucapião, eis que o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório, de modo que a alegação de propriedade (exceptio dominii) não é apta a comprovar a posse do autor, o que impede o deferimento da liminar possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0058.16.002855-9/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2017, publicação da sumula em 26/ 10/ 2017).

Não logrou êxito em provar, os ora Apelados, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado pelo Apelante (
isso porque eventual título faz noção à propriedade sobre o bem, e não sobre posse
). No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga.

Vejamos que a pretensão do Apelante, na origem, só poderia ser desacolhida, se não comprovasse o efetivo exercício da posse na área supostamente esbulhada, anterior às datas apontadas pelos Apelados.

Há de se ressaltar que, as provas trazidas pelo Apelante revelam o exercício da posse no momento do anúncio do esbulho, tanto o é que a Empresa requerida transacionou com o ocupante e agora insurge-se contra a mesma pessoa.

Aos apelados: se há irresignação contra qualquer conduta, promova-se a constatação, demarque-se as áreas com eventual limite e confrontação/sobreposição e maneje-se a
petitória
cabível, não sendo, tais questões, cognoscíveis em sede de possessória.

No âmbito deste Tribunal,
no qual seguirei para manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente
é a compreensão pela
1ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562 DO CPC) FAZ-SE NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SUA DESIGNAÇÃO EM PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA APTO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA LASTREADA EM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. DISCUSSÃO RELATIVA A DIREITO DE PROPRIEDADE É RESTRITA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS. POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA POSSE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832022-86.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2022)

E pela
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU J EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOR QUE DISCUTE PROPRIEDADE. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a causa de pedir

é o jus possessionis (a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa. II- Uma vez que a parte alegue ter a posse do bem em litígio, deve se desincumbir do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, se mantendo nestes termos inerte, apenas alegando, repiso, ser proprietária do bem em litígio, adquirido juntamente com seu esposo falecido, ou seja, que detém o domínio do bem, impossível que tal matéria seja aferida nesta demanda, exatamente por ser uma pretensão adstrita a uma ação específica, de modo que mostra-se inadequada a via eleita. III- Recurso conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000682-87.2012.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

Assim, inexistindo prova do exercício da posse, melhor e mais antiga que a do Apelante, há de se desconstituir a sentença recorrida,
deferindo proteção
possessória
em favor do recorrente até ulterior deliberação judicial em ação petitória, se o caso.

Ante o exposto, sou no sentido de se conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para:

1.

Deferir proteção possessória em favor do recorrente até ulterior deliberação judicial em ação petitória, se o caso.;

2.

Majorar de 10% (dez por cento) para 13% (treze porcento) a verba honorária sucumbencial devida doravante pela parte recorrida;

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025